Tribunal: TJPA
Processo: 0873729-05.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10219 - Servidor Público Civil
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0873729-05.2018.8.14.0301
APELANTE: SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO, INSTITUTO AOCP, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JEFFERSON MARCOS CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR NÃO CONHECIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO DE ENFERMAGEM. SISTEMA PRISIONAL. INVESTIGAÇÃO DE ANTECEDENTES PESSOAIS. ENTREGA DE FICHA DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS. NÃO ENTREGA. CONTEROVÉRSIA FÁTICA. FINALIDADE DO CERTAME RELEVANTE. ELIMINAÇÃO DO CONCURSO AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO EDITAL. ILEGALIDADE CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O apelante suscita preliminar de citação dos demais candidatos do certame para compor a lide. Porém, a matéria não foi encartada nas informações prestadas, sendo inaugurada no apelo, pelo que não deve ser conhecida;

2.

Trata-se de recurso de apelação, interposto contra sentença que, nos autos do mandado de segurança, impetrado contra ato do Superintendente do Sistema Penitenciário do Estado do Pará, confirmou a liminar e concedeu a segurança, para determinar novo prazo ao impetrante para apresentação de documento na fase de antecedentes pessoais do concurso público para o cargo de técnico em enfermagem da SUSIPE, garantindo-lhe o direito à participação nas fases subsequentes até

a nomeação e posse, em caso de aprovação e classificação final no concurso;

3. O apelado foi aprovado nas etapas do concurso (provas objetiva e discursiva de conhecimentos, avaliação psicológica e exame médico). No entanto, no resultado preliminar da fase de investigação de antecedentes pessoais, seu nome constou como “não recomendado” no edital de divulgação, por não haver entregado a ficha de informações confidenciais – FIC junto com os demais documentos exigidos no edital;

4. Nos termos do edital de abertura, a tarefa de investigação pessoal incumbe à administração e visa à eliminação de candidatos que não possuam o perfil ético e probo para os quadros do sistema prisional. Ainda, o edital não prevê a ausência da ficha preenchida como inibidora de prosseguimento no certame, tampouco a inclui dentre os fatos passíveis de eliminação na investigação de conduta pessoal;

5. Seja por respeito à finalidade do certame, seja por ausência da necessária e expressa previsão do fato dos autos como passível de eliminação do concurso, decerto o ato que desclassificou o impetrante padece de ilegalidade e reclama o devido controle jurisdicional, na medida em que penalizou o candidato sem a correspondente previsão normativa;

tendo sido acertada a sentença proferida neste sentido;

5. Apelação parcialmente conhecida e desprovida na parte conhecida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
parcialmente do apelo, e negar provimento no quanto conhecido,
para confirmar a sentença que concedeu a ordem na ação mandamental.
Tudo nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 06ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 08/03/2021 a 15/03/2021. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pelo Exmo. Des.

Roberto Gonçalves de Moura, tendo como segundo julgador a Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceiro julgador, o Exmo. Des.

Roberto Gonçalves de Moura.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recurso de apelação
(Id. 4080972), interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara de Fazenda de Belém (Id. 4080970), que, nos autos do mandado de segurança, impetrado por
JEFFERSON MARCOS CARDOSO

,
contra ato do Superintendente do Sistema Penitenciário do Estado do Pará,
confirmou a liminar e
concedeu a segurança, para determinar novo prazo para apresentação de documento na fase de antecedentes pessoais do
concurso público para o cargo de técnico em enfermagem da SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO – SUSIPE, garantindo-lhe o direito à participação nas fases subsequentes até

a nomeação e posse, em caso de aprovação e classificação final no concurso.

Em suas razões, o apelante suscita a necessidade de convocação dos demais candidatos do concurso na condição de litisconsortes; no mérito, defende a legalidade do ato de eliminação do candidato, na medida em que convergente com a regras do edital do concurso, especialmente do item 17.7, VI, que estabelece critérios de eliminação na fase de investigação pessoal; sustenta a impossibilidade de provimento jurisdicional da pretensão do impetrante, porquanto ínsita ao mérito administrativo na modificação de critérios para a admissão de seus servidores. Requer o conhecimento e provimento do recurso com a reforma da sentença para denegar a segurança.

Contrarrazões sob o Id. 4080975, infirmando os termos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso com manutenção da sentença.

Redistribuição do feito à minha relatoria por prevenção, nos termos do despacho do relator originário, Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto (Id. 4097962).

Parecer do Ministério Público (Id. 4372318), opinando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preliminar não conhecida

O apelante suscita preliminar de citação dos demais candidatos do certame para compor a lide, porquanto vislumbra interesse dos demais candidatos no resultado da lide.

Ocorre que a matéria não foi encartada nas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (Id. 4080953/4080954), sendo inaugurada no apelo, pelo que não deve ser conhecida, em atenção ao princípio do duplo grau de jurisdição e do efeito devolutivo recursal.

Posto isto,
deixo de conhecer da preliminar
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço, em parte, do apelo
e passo a analisar a matéria devolvida, na forma que segue:

Mérito

Trata-se de
recurso de apelação,
interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença, que, nos autos do mandado de segurança, impetrado por
JEFFERSON MARCOS CARDOSO,

confirmou a liminar e
concedeu a segurança, nos termos dispositivos transcritos:

Pelo exposto, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva sustentada pela AOCP para exclui-la da relação processual e, no mérito, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada para reconhecer a ilegalidade da eliminação do Impetrante da fase de investigação de antecedentes pessoais, determinando que a autoridade coatora lhe conceda nova oportunidade de apresentar os documentos que justificaram sua eliminação em 10 dias. Caso o Impetrante reste recomendado nessa fase, fica a autoridade coatora desde logo ordenada a permitir sua participação nas demais fases do certame, bem como sua nomeação e posse, caso venha ser classificada dentro do número de vagas ofertadas.

Na origem, o impetrante postula a nulidade do ato administrativo, encartado no Edital nº 23/2018 SEAD/SUSIPE
(
I
d. 4080933), que o classificou como “não recomendado” e o eliminou do concurso público
regido pelo
Edital nº 01/2017/SEAD/SUSIPE (Id. 4080924)), por descumprimento da regra editalícia de entrega de “ficha de informações confidenciais – FIC (Id. 4080944), estabelecida no item 17.4 do edital, como requisito de aprovação no exame de antecedentes pessoais dos candidatos.

O apelado foi aprovado nas etapas do concurso (provas objetiva e discursiva de conhecimentos, avaliação psicológica e exame médico). No entanto, no resultado preliminar da fase de investigação de antecedentes pessoais, seu nome constou como “não recomendado” no edital de divulgação. Interposto recuso administrativo, restou desprovido (Id. 4080938), ao fundamento de ausência da ficha preenchida.

São os fatos incontroversos dos autos.

A controvérsia reside na apresentação do documento, na medida em que o impetrante afirma haver depositado a ficha com os demais documentos exigidos, o que é negado pela defesa e reiterado no apelo.

Pois bem.

Segue transcrito o item 17.4 do edital de convocação:

17.4. O candidato preencherá, para fins da Investigação de Antecedentes Pessoais, a Ficha de Informações Confidenciais (FIC), conforme Anexo III deste Edital, disponível no endereço eletrônico da AOCP Concursos Públicos www.aocp.com.br, que deverá ser devidamente entregue e assinada pelo candidato, em data oportunamente divulgada através de Edital de convocação para a fase, acompanhada de documentação pertinente, conforme subitem 17.4.1.

Além disso, afigura-se salutar o exame das seguintes disposições editalícias acerca da investigação de antecedentes pessoais:

17.1 Será de responsabilidade da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará (SUSIPE), a realização da Investigação de Antecedentes Pessoais que consiste na verificação de antecedentes pessoais, na coleta e análise de informações sobre a vida pregressa e atual e a conduta individual e social do candidato, conforme Lei Nº 8.322, de 14 de dezembro de 2015 e Resolução nº 04/2017 SUSIPE.

17.1.1 A Investigação para verificação dos antecedentes pessoais do candidato dar-se-á durante todo o transcurso do concurso, incluindo 1ª e 2ª fases, por meio de investigação no âmbito social, funcional, civil e criminal, a fim de buscar os elementos que demonstrem possuir idoneidade moral e conduta ilibada, imprescindíveis para o exercício das atribuições inerentes ao cargo de provimento efetivo a que concorre.

17.2
A Investigação de Antecedentes Pessoais tem caráter eliminatório
e visa apurar se o candidato ao cargo apresenta procedimento social e tem idoneidade moral compatíveis com a dignidade do cargo pretendido, conforme as informações coletadas e processadas pelos órgãos competentes, verificando se os padrões ético-morais são consentâneos com a realização das funções inerentes ao cargo pretendido.

17.3 A investigação terá início por ocasião da inscrição do candidato no concurso público e terminará com o ato de nomeação.

17.4. (.....)

17.4.1 O candidato deverá apresentar, em momento definido em Edital de convocação específico, os originais dos seguintes documentos, todos indispensáveis ao prosseguimento no certame:

I – certidão de antecedentes criminais, das cidades da Jurisdição onde reside e onde residiu nos últimos 5 (cinco) anos;

II – certidão de quitação eleitoral;

III – antecedente criminal da Polícia Federal;

IV – antecedente criminal da Polícia Civil;

V – certidão negativa da Justiça Comum;

VI – certidão negativa da Justiça Militar do Pará;

VII – certidão negativa da Justiça Federal, seção judiciária do Pará.

17.4.2 Somente serão aceitas certidões expedidas, no máximo, nos 90 (noventa) dias anteriores à data de entrega fixada em Edital e dentro do prazo de validade específico se constante da mesma.

17.4.3 Serão desconsiderados os documentos rasurados.

(....)

17.5 A comissão poderá solicitar, a qualquer tempo durante a investigação, outros documentos necessários para a comprovação de dados ou para o esclarecimento de fatos e situações envolvendo o candidato.

17.6 São fatos que afetam o procedimento irrepreensível e a idoneidade moral inatacável do candidato:

I – vício de embriaguez;

II– uso de droga ilícita;

III – envolvimento com prática ou exploração de prostituição;

IV – ter sofrido condenação judicial transitada em julgada pela prática de infração penal

V – demissão de cargo público e destituição de cargo em comissão, no exercício da função pública, em qualquer órgão da administração direta ou indireta, nas esferas estadual e municipal, a bem do serviço público nos últimos 5 (cinco) anos, mesmo que com base em legislação especial;

VI – declaração falsa ou omissão de registro relevante sobre sua vida pregressa.

17.7 Será passível de eliminação do concurso público, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o candidato que:

I – deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no subitem 17.4.1, nos prazos estabelecidos no Edital;

II – apresentar documento ou certidão falsos;

III – apresentar certidão com expedição fora do prazo previsto no subitem 17.4.1, deste Edital;

IV – apresentar documentos rasurados;

V – tiver sua conduta enquadrada em qualquer dos incisos previstos no subitem 17.6, deste Edital;

VI – tiver omitido informações ou faltado com a verdade, quando do preenchimento da Ficha de Informações Confidenciais – FIC ou de suas atualizações

Do exposto, depreende-se que a investigação de antecedentes pessoais não é, propriamente, uma fase do certame, e sim uma constante, de responsabilidade da SUSIPE, que busca averiguar se o candidato contempla o perfil ético e probo para o desempenho de cargo público no sistema prisional. Portanto, depende de impulso oficial da administração, que deve buscar e requisitar informações de seu interesse, independente dos demais prazos do edital; o que só termina com a nomeação do candidato.

Neste sentido, decerto não há se falar em rigor formal no tocante aos prazos da investigação, seja pela elasticidade da avaliação, seja por ausência de norma expressa no edital, que, por sinal, objetiva a melhor escolha, e que, neste quesito, busca eliminar candidatos indignos à ocupação de seus quadros. Para tanto, prevalece a verdade real ao teor da norma editalícia.

Demais disso, o item 17.4.1, que elenca os documentos “indispensáveis ao prosseguimento no certame” não contempla a “ficha de informações confidenciais”, só prevista no item 17.4 (supra), sem qualquer referência especial.

A ausência de tal documento também não consta do rol descrito no item 17.7 como “passível de eliminação do concurso”. Isto porque a omissão documental “passível de eliminação” se restringe ao elenco do item 17.4.1, sem qualquer referência ao item 17.4.

Ainda, a previsão contida no “Comunicado sobre documentos para investigação de antecedentes pessoais” (Id. 4090930), em seu art. 5º, “a”, fixa o seguinte:

Art. 5º
O envelope, com os documentos previstos no item 17 do Edital de Abertura, deverá ser entregue lacrado e devidamente identificado com nome, cargo e número de inscrição do candidato.

a)
não haverá conferência da documentação no momento da entrega, cabendo ao candidato a entrega da documentação conforme disposto no item 17 do Edital de Concurso Público C-204.

Neste contexto, ao dispor que os documentos previstos no item 17 do edital de abertura deveriam ser entregues sob lacre, à mingua de conferência do conteúdo dos envelopes, a administração assumiu o risco da dúvida.
Diante disso, não há como transferir para o candidato a responsabilidade de fazer prova do conteúdo do envelope entregue e não conferido de imediato, ou em momento posterior, com a devida publicidade do ato
.

Sendo assim, seja por respeito à finalidade do certame, seja por ausência da necessária e expressa previsão do fato dos autos como fato passível de eliminação do concurso, decerto o ato que desclassificou o impetrante padece de ilegalidade e reclama o devido controle jurisdicional, na medida em que penalizou o candidato sem a correspondente previsão normativa.

Posto isto, afigura-se impertinente a tese recursal que aponta violação à separação de poderes e à isonomia pelo juízo sentenciante. Isto porque, diante da ilegalidade proferida no ato coator, emerge a competência jurisdicional para determinar sua invalidação, por força do sistema de freios e contrapesos reproduzido no controle jurisdicional dos atos administrativos.

Neste sentido:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO. EXAMES COMPLEMENTARES. LISTA EXTENSA. COMPLEXIDADE. PRAZO EXÍGUO. POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DO PRAZO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. EXCESSO DE FORMALISMO. SENTENÇA CONFIRMADA. I - A orientação jurisprudencial já consolidada no âmbito de nossos tribunais é no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário substituir-se aos membros de Banca Examinadora na formulação e na avaliação de mérito das questões de concurso público, podendo, contudo, pronunciar-se acerca da legalidade do certame, como no caso, em que se discute a legitimidade da eliminação de candidato, sob o fundamento de que este não teria apresentado todos os exames médicos solicitados pela impetrada. II - Na hipótese dos autos, não se afigura razoável a eliminação de candidato em etapa específica de concurso público para avaliação de saúde, por falta de apresentação de exames complementares, quando restou comprovado que o prazo concedido para a realização de extensa lista de complexos exames, acompanhados de pareceres, foi bastante exíguo (apenas dois dias), tornando, desse modo, inviável o cumprimento da determinação administrativa em tempo hábil, sendo legítimo o pleito de prorrogação do respectivo prazo, sob pena de configurar excesso de formalismo por parte da Administração Pública. III Remessa oficial e Apelação da União Federal desprovidas. Sentença confirmada. (TRF-1 - AMS: 10054648020154013400, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, Data de Julgamento: 13/12/2017, QUINTA TURMA, Data de Publicação: 18/12/2017).

CONCURSO PÚBLICO. Município de Jacareí. Professor. Posse no cargo mediante exibição de certificado de conclusão de curso contendo a exata data da colação de grau. Declaração de universidade informando que a conclusão do curso correu em junho de 2016. Ocorrência. Princípio da razoabilidade. Primazia do interesse público. Requisitos para o exercício do cargo preenchidos. Excesso de formalismo por parte da Administração. Sentença reformada. Ação julgada procedente. Recurso provido.

(TJ-SP 10065061620168260292 SP 1006506-16.2016.8.26.0292, Relator: Paulo Galizia, Data de Julgamento: 30/10/2017, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 31/10/2017)

Assim, acertada a sentença quando confirmou a liminar deferida e invalidou o resultado pela “não recomendação” indevidamente formulado. Idem no reconhecimento do direito à renovação do prazo para apresentação do documento, incutido na sentença, na medida em que observou a Súmula 15 do STF no trato da matéria, condicionando a segurança à aprovação e classificação dentro do número de vagas, na vigência do concurso. Vide o texto:

Súmula 15 do STF
:

Dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem direito à

nomeação, quando o cargo for preenchido sem observância da classificação.

Ante o exposto,
conheço parcialmente do apelo, e nego provimento no quanto conhecido,
para confirmar a sentença que concedeu a ordem na ação mandamental.
Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém,

08 de março de 2021.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 17/03/2021